Tribunal: TJDFT
Processo: 0710161-61.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-23

Ementa:
D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração opostos por INTERNATIONAL ASSOCIATION OF CHRISTIAN SCHOOLS IN BRAZIL, contra acórdão de ID – 15827013, O embargante requer sejam acolhidos os embargos de declaração, com nítido interesse modificativo ID – 15904466. Em conformidade com o artigo 1.023, §2°, do CPC, intime-se ERICK FEITOSA DE MOURA, para responder aos embargos de declaração. Publique-se; intimem-se. Brasília – DF, 11 de maio de 2020. Desembargador JOÃO EGMONT Relator